Tribunal: TJDFT
Processo: 0735460-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão em que foi deferida tutela de urgência ao Autor para suspender os descontos de empréstimos em seu benefício previdenciário, em razão da verossimilhança acerca da fraude na contratação. 1.1. O Agravante pleiteia a suspensão da decisão agravada para que possa retomar os descontos decorrentes dos empréstimos, sob a justificativa de que houve regular contratação.
2. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devem-se observar os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2.1. No caso em tela, os requisitos da tutela de urgência militam em favor do Agravado, e não do Agravante.
3. Nos autos de origem, o Autor/Agravado relata fraude na contratação de empréstimo em que está envolvido outro réu, que teria, em nome do Autor, contratado perante a instituição financeira ora Agravante. 3.1. O Agravado juntou comprovante de transferência eletrônica – TED – dos valores de empréstimos cuja contratação não reconheceu e, por isso, devolveu os montantes ao intermediador do contrato.
4. Em que pese não haver indícios de que o Agravante contribuiu dolosamente para a aparente fraude cometida por terceiros em prejuízo do Agravado, a jurisprudência entende pela responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, conforme súmula 479 do STJ. 4.1. O risco de dano suportado pelo Agravado também é evidente, uma vez que está sofrendo descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo que desconhece.
5. Nada a prover quanto ao pedido de revisão do valor e da periodicidade das astreintes, pois só será aplicável no caso de descumprimento da decisão agravada. 5.1. O prazo concedido para comprovação de cumprimento da decisão agravada – 10 dias – é suficiente, bem como o Agravante não demonstrou a impossibilidade técnica de cumprir a decisão dentro do prazo.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.